Tribunal: TJES
Processo: 5011714-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011714-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CDA COMERCIAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. OMISSÃO DE RECEITA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE (ART. 1.013, CPC). MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 1062/STF. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reformar sentença que anulara auto de infração por vício formal, julgou improcedente a ação anulatória.

A embargante alega omissão, pois o julgado não apreciou as teses subsidiárias de mérito (denúncia espontânea, caráter confiscatório da multa e ilegalidade dos encargos moratórios), que deveriam ter sido analisadas em razão do efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, §§ 1º e 2º, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar as teses de mérito após afastar a nulidade formal; (ii) saber se a multa punitiva de 184,51% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF); e (iii) saber se a metodologia de atualização do crédito (VRTE + 1% a.m.) é legal diante do Tema 1062/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado incorreu em omissão. Ao afastar a nulidade formal reconhecida na sentença, o Tribunal deveria ter prosseguido na análise das demais causas de pedir de mérito, em razão do efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC). 5. O pagamento retificado no Simples Nacional não configura denúncia espontânea (art. 138, CTN) apta a afastar a infração formal de omissão de documento fiscal e a cobrança do tributo pelo regime normal de apuração. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a aplicação de multas tributárias punitivas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF). A penalidade (184,51%) excede o limite, devendo ser reduzida para 100% do imposto apurado. 7. O STF, no Tema 1062 (ARE 1.216.078), fixou tese vinculante de que os estados, ao legislarem sobre encargos moratórios, limitam-se aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa SELIC). A cumulação de VRTE com juros de 1% a.m. supera o parâmetro federal e é ilegal, devendo incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação anulatória. 9.
Tese de julgamento:
"1. A multa tributária punitiva que excede 100% (cem por cento) do valor do tributo principal viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF). 2. A atualização dos créditos fiscais estaduais deve observar a Taxa SELIC como limite máximo, sendo vedada a cumulação de índices (VRTE + 1% a.m.) que superem o parâmetro federal (Tema 1062/STF)".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.013, §§ 1º e 2º, e 1.022; CTN, art. 138.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 (Tema 1062).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CDA COMERCIAL LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso manejado pela parte ora embargante.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso e contraditório, na medida em que não analisou o fato de que a omissão de receita foi regularizada e o tributo foi integralmente quitado antes do início da ação fiscal. Sustenta, assim, que a lavratura do auto de infração se deu somente após quase dois anos da quitação espontânea.

Alega, ainda, que o v. acórdão fora omisso na medida em que o Fisco obteve dados antes da comunicação de inconsistências. Sustenta, ainda, que há omissão ao não ponderar acerca do caráter confiscatório da multa aplicada. E, ainda, que deixou o acórdão de analisar a tese de que a correção monetária e os juros aplicados são ilegais, pois superam o limites máximo estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral.

Contrarrazões no id. 16338000 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011714-92.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: CDA COMERCIAL LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CDA COMERCIAL LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso manejado pela parte ora embargante.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso e contraditório, na medida em que não analisou o fato de que a omissão de receita foi regularizada e o tributo foi integralmente quitado antes do início da ação fiscal. Sustenta, assim, que a lavratura do auto de infração se deu somente após quase dois anos da quitação espontânea.

Alega, ainda, que o v. acórdão fora omisso na medida em que o Fisco obteve dados antes da comunicação de inconsistências. Sustenta, ainda, que há omissão ao não ponderar acerca do caráter confiscatório da multa aplicada. E, ainda, que deixou o acórdão de analisar a tese de que a correção monetária e os juros aplicados são ilegais, pois superam o limites máximo estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral.

Contrarrazões no id. 16338000 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Como cediço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa.

E, analisando as razões da embargante,
verifico que o recurso merece parcial provimento.

A embargante alega contradição no Acórdão por ter validado o procedimento fiscal, embora a obtenção dos dados sigilosos tenha ocorrido em janeiro de 2019, antes da comunicação formal de inconsistências (dezembro de 2019).

Nesse ponto, não há vício a ser sanado.

A contradição que autoriza os embargos (art. 1.022, I, CPC) é a
interna
ao julgado – aquela verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. A embargante, em verdade, aponta uma suposta contradição
externa
(entre o julgado e a prova dos autos) e demonstra mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

O Acórdão embargado (ID 15578008) foi claro e logicamente coeso ao fundamentar que o recebimento contínuo de dados das administradoras de cartão pelo Fisco constitui "transferência de sigilo", e não "quebra" (Tema 225/STF). O Acórdão consignou, ainda, que o ato relevante para o contraditório é o
uso
desses dados para a autuação, o qual, no caso, foi precedido de "Termo de Início de Fiscalização" e comunicação para autorregularização.

Não há, portanto, contradição interna. O que se revela é a tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Superada a primeira tese recursal, verifico que a r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora para anular o auto de infração, acolhendo a tese de vício formal no procedimento. O v. Acórdão embargado (ID 15578008), ao reformar a sentença para afastar a nulidade formal, julgou, ato contínuo, "improcedente a pretensão autoral".

Ocorre que, ao afastar a nulidade formal, o Tribunal
deveria ter prosseguido na análise das demais causas de pedir invocadas na inicial
, relativas ao mérito do auto de infração, em razão do efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC).

Ao julgar improcedente a ação sem analisar as teses subsidiárias de (i) quitação espontânea, (ii) caráter confiscatório da multa e (iii) ilegalidade dos encargos moratórios, o Acórdão incorreu, realmente, em omissão, de forma que passo a sanar os vícios alegados.

Acerca da alegada quitação espontânea, a tese não merece acolhida.

A autuação fiscal (Auto de Infração n.º 5.070.244-4) não visa apenas a cobrança do imposto principal, mas também a aplicação de penalidade por infração formal (deixar de emitir documento fiscal) e a cobrança do ICMS pelo regime
normal
de apuração, decorrência da omissão de receita.

O suposto pagamento efetuado pela embargante (ID 14323346) refere-se à declaração retificadora no âmbito do Simples Nacional (PGDAS-D). Tal pagamento, contudo, não configura a denúncia espontânea (art. 138, CTN) apta a afastar a infração formal de omissão de documento fiscal e a cobrança do tributo pelo regime de apuração cabível (regime normal) em razão da omissão de receita constatada.

Rejeito, portanto, tal tese.

A embargante alega, ainda, que a multa aplicada (R$ 45.275,89) sobre o imposto apurado (R$ 24.538,36) é confiscatória, pois corresponde a 184,51% do tributo. Neste ponto, assiste razão à embargante.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pacífica no sentido de que a aplicação de multas tributárias punitivas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF).

No caso, consoante já demonstrado, a penalidade excede flagrantemente esse limite.

Assim, deve ser acolhida a tese para fins de reduzir a multa aplicada ao patamar de cem por cento do valor do imposto principal apurado.

Por fim, a parte embargante sustenta a ilegalidade da metodologia de atualização do crédito (VRTE + 1% a.m.), por violação aos Temas 1062 e 1419 do STF.

A tese, de forma análoga, merece ser acolhida. O STF, no julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1062), fixou tese vinculante (art. 927, III, CPC) no sentido de que "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

É fato notório, e reconhecido em inúmeros julgados deste Egrégio Tribunal, que a metodologia capixaba anterior (VRTE + juros de 1% a.m.) supera o parâmetro federal (Taxa SELIC), que já engloba juros e correção. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1 .062). INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUANDO EXCEDEREM A TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice da taxa Selic, determinando a retificação das certidões de dívida ativa (CDAs). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se os Estados podem adotar índices de correção monetária e juros de mora próprios, cumulando o VRTE com juros de mora de 1% ao mês; e (ii) se os encargos aplicados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União para seus créditos tributários, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1 .062. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), "os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" . A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic. No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF . A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: Os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que esses índices não ultrapassem os limites estabelecidos pela União, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062. A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à taxa Selic, é vedada, devendo ser ajustada para respeitar os limites federais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 30, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, arts. 151 e 161 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1216078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/02/2021 . TJES, AI nº 5003459-23.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2023 . TJES, AI nº 5008183-07.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50106932220248080000, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Destarte, tal tese deve ser acolhida para determinar que a atualização do crédito tributário (imposto e multa reduzida) observe exclusivamente a Taxa SELIC, desde o vencimento, afastando-se a aplicação cumulada de VRTE e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, conferindo-lhe efeitos infringentes:

1 -
Rejeitar
a tese de nulidade do auto de infração por denúncia espontânea (Tese 1), mantendo a validade do lançamento quanto ao principal;

2 -
Acolher
a tese de excesso da multa (Tese 3), para
reduzir
a penalidade aplicada (R$ 45.275,89) ao limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado (R$ 24.538,36), em observância ao princípio da vedação ao confisco;

3 -
Acolher
a tese de ilegalidade dos encargos moratórios (Tese 4), para
determinar
que a atualização do crédito tributário (imposto e multa reduzida) observe exclusivamente a Taxa SELIC, conforme Tema 1062/STF.

Em consequência da alteração do julgado,
altero o dispositivo do Acórdão embargado (ID 15578008)
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo e, reformando a sentença de primeiro grau, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Anulatória em cotejo.

Fica mantida a validade do Auto de Infração quanto ao imposto (R$ 24.538,36), devendo a multa ser recalculada para 100% deste valor (R$ 24.538,36) e a atualização de ambos os montantes ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC.

Diante da sucumbência recíproca na ação principal, condeno a parte autora (CDA COMERCIAL LTDA) ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e o réu (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) aos 30% (trinta por cento) restantes.

Fixo os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora (valor decotado da multa e a diferença dos encargos moratórios), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)